Tribunal: TJMT
Processo: 1009348-13.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009348-13.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THELMA SILANO RAMOS - CPF: 272.580.348-97 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ - CPF: 025.665.041-13 (AGRAVANTE), HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0001-48 (AGRAVADO), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (AGRAVADO), APICE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 12.130.744/0001-00 (AGRAVADO), OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - CNPJ: 36.113.876/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), APICE SECURITIZADORA S.A. - CNPJ: 12.130.744/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009348-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ

AGRAVADO: HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – TUTELA DE URGÊNCIA -
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO – INÍCIO DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO – RISCO DE PERDA DO OBJETO DA LIDE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – CAUÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Cumpridos os requisitos elencados no art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência mediante caução em valor correspondente ao que exige a
Lei n. 9.514/1997
para a purgação da mora, além do depósito das parcelas que vencerem no curso do processo.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009348-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ

AGRAVADO: HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1009348-13.2021.8.11.0000 de decisão da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Anulação de Ato Jurídico, indeferiu a tutela de urgência em que o autor buscava autorização para depositar em juízo o valor incontroverso, atualizado com os acréscimos legais, e as prestações que vencerem nesse período, bem como a não inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

O agravante alega o seguinte:

“- que a se dizente “Credora Fiduciária, TRUE SECURITIZADORA S/A”, não notificou da cessão de crédito anunciada, sendo, pois, ineficaz contra o AGRAVANTE devedor, nos termos da Lei Civil (“Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.)”;

- que a notificação feita por GATRIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS e datada de 29/12/2017 trazida em contestação (ID.50559327 – pag.1/2 –), não foi recebida pelo Autor pessoalmente e dela não teve conhecimento, desconhecendo completamente quem teria assinado referido “AR” na ocasião;

- que da inicial se observa (NU. 1052945-40.2020.811.0041 ID 43019121 doc.08), que fez constar pleito de notificação aos terceiros interessados, dentre eles a TRUE SECURITIZADORA S/A à conta do recebimento do e-mail que acompanha a inicial, recebido da parte contrária (NU. 1052945-40.2020.811.0041 ID 43019130 – doc. ), onde lhe faz menção;

- que já em relação à OLIVEIRA TRUST DTVM S/A, se fez também pleitear na inicial sua notificação do litigio, então, enquanto eventual terceira interessada, na medida em que esta constou enquanto custodiante registrada na respectiva matrícula imobiliária em “AV-9-100.119 (...) de 23/05/2018” (ID.43019123 - Pág. 5), portanto posterior àquela pretensa notificação da cessão à GATRIA (supostamente havida em 29/12/2017), acima referida;

- que da contestação já ofertada pela requerida originária, HESA 114 – INVEST. IMOB. LTDA, noticia-se ID.50559312 - Pág. 10), inclusive com formulação de denunciação da lide por esta, que tais créditos teriam sido cedidos à “GATRIA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados, inscrita sob o CNPJ n. 21.025.084/0001-98, administrado por OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A, inscrita no CNPJ n. 36.113.876/0001-91, (...), e TRUE SECURITIZADORA SA, inscrita no CNPJ n. 12.130.744/0001-00 (...)” (ID.50559312 - Pág. 10);

- que por tais razões, aliado ao próprio pleito da AGRAVADA HESA-114 em contestação (ID.50559312 - Pág. 14), fora deferida a denunciação da lide desses terceiros, já que, em qualquer dos casos dos pedidos alternativos formulados, serão diretamente afetados como cessionários da CÉDULA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO CCI no02304, Série 0268, emitida em São Paulo-SP em 07/11/2017, que tanto circulou;

- diante de tais circunstâncias peculiares, supervenientes e, principalmente, trazidas em inovação na contestação, tem o AGRAVANTE direito de renovar à disposição do Juízo, o pleito de depósito dos valores incontroversos das prestações vencidas e atualizadas até a data de sua efetivação – à proporção dos valores em razão da diferença de metragem havida na aquisição ad mensuram de que tratam os pedidos – como forma de deferir-se a suspensão dos efeitos da referida mora; razão maior deste recurso de tutela de urgência formulado
”.

Aduz que há perigo da demora porque pode ocorrer a expropriação extrajudicial do imóvel (art. 26 da Lei n. 9.514/97).

Pugna pela concessão da tutela de urgência
para que as agravadas se abstenham de inseri-lo nos órgãos de proteção ao crédito e para a suspensão dos efeitos da mora mediante depósito das parcelas incontroversas, vencidas e vincendas.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 89387990.

Na contraminuta (Id n. 92819988), as agravadas argumentam a inexistência de fato novo que autorize a renovação do pedido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009348-13.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ

AGRAVADO: HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O agravante pugna pela concessão de tutela de urgência para que as agravadas se abstenham de inseri-lo nos órgãos de proteção ao crédito e para a suspensão dos efeitos da mora mediante depósito das parcelas incontroversas, vencidas e vincendas.

O pedido foi indeferido na primeira instância.

O art. 300 do CPC enuncia que “
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Luiz Guilherme Marinoni ensina que “a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”.
E acrescenta que “
há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”.
(
in
Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).

O agravante ingressou em juízo sob a alegação de que adquiriu imóvel
ad mensuram
em 7/11/2017, e o preço foi fixado pela medida de 107,35m2 porém mais tarde constatou que recebeu apenas 87,5356m2.

Na inicial pugnou pela tutela de urgência para que a ré se abstivesse de inserir o seu nome nos cadastros de inadimplentes e que fossem suspensos os efeitos da mora mediante o depósito judicial da integralidade do montante incontroverso das parcelas inadimplidas (R$37.235,88), o que foi indeferido. Contra essa decisão interpôs o Agravo de Instrumento n. 1026548-67.2020.811.0000, que também teve o provimento negado. Confira-se a ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO AD MENSURAM – RECEBIMENTO DE ÁREA MENOR QUE A CONVENCIONADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO – ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência.”

Reiterou no juízo de origem o pedido de tutela de urgência sob a justificativa de fato superveniente, consistente na notificação extrajudicial que o constituiu em mora, o que novamente foi negado; com isso, ingressou com o presente Agravo.

Assinala que referido documento dá início ao processo de expropriação extrajudicial, já que o imóvel é alienado fiduciariamente, o que comprovaria o risco iminente de dano e autorizaria a concessão da tutela, visto que, dessa maneira, o motivo que levou ao indeferimento do RAI anterior estaria agora superado.

Afirma que se propõe a efetuar o depósito em juízo do valor que entende incontroverso, e postula a suspensão dos efeitos da mora para que sejam interrompidos os atos expropriatórios, bem como a abstenção de inseri-lo na lista de devedores.

A decisão agravada foi proferida nestes termos:

(...)

Do mesmo modo, não há como deferir o pedido de tutela de urgência por fato superveniente, para que seja autorizado o depósito judicial nos autos da importância incontroversa atualizada, desde as vencidas a partir de maio/2020 até as que se venceram no curso do feito até hoje, ou seja, R$ 69.325,19, vez que não se pode verificar, num juízo de cognição sumária, a existência de todos os pressupostos legais ensejadores da tutela de urgência requerida, vez que necessita de melhor análise para verificar se o valor que se pretendem consignar é suficiente para liquidar a obrigação, considerando que pelo demonstrativo de id, 51774089, não houve a atualização do débito e nem a incidência dos encargos moratórios
”.

(Id 88951472).

Os arts. 26 e 26-A da Lei n. 9.514/1997 enunciam que a notificação é o início do processo expropriatório quando o imóvel é alienado fiduciariamente. Como a presente Ação visa definir se a entrega respeitou o teor da avença, é evidente a urgência que autoriza o deferimento da medida, pois há risco de perda do objeto (o imóvel) antes do desfecho da causa.

Quanto à purgação da mora, esses mesmos dispositivos, no que interessa nesta hipótese, assim preceituam:

“Art. 26.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

§2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.

(...)

§ 5o
Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária.

§6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação.

§7o Decorrido o prazo de que trata o §1a sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

Art. 26-A.

Os procedimentos de cobrança, purgação de mora e consolidação da propriedade fiduciária relativos às operações de financiamento habitacional, inclusive as operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela Lei no 11.977, de 7 de julho de 2009, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), sujeitam-se às normas especiais estabelecidas neste artigo
.

§ 1o A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis trinta dias após a expiração do prazo para purgação da mora de que trata o §1o do art. 26 desta Lei.

§ 2o
Até a data da averbação da consolidação da propriedade fiduciária, é assegurado ao devedor fiduciante pagar as parcelas da dívida vencidas e as despesas de que trata o inciso II do § 3o do art. 27, hipótese em que convalescerá o contrato de alienação fiduciária
”.

Posto isso, impõe-se a concessão da tutela de urgência, para evitar a perda do imóvel e também para suspender os efeitos da mora. Contudo, é necessário garantir o juízo com valor correspondente ao da dívida cobrada na notificação de Id n. 88951473, pág. 1 (R$ 113.598,16 + R$ 2.958,82 + as parcelas vencidas até o pagamento desse montante). E devem ser depositadas em juízo as parcelas que vencerem no curso do processo, conforme §2o do art. 26-A, da Lei n. 9.514/1997, valores esses que ficarão depositados em juízo a título de caução.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso, apenas para conceder a tutela de urgência e, com isso, suspender todos os efeitos da mora, interromper os atos expropriatórios e determinar que as agravadas se abstenham de incluir o nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, mediante caução correspondente à importância cobrada na notificação de Id n. 88951473 e depósito das parcelas que vencerem durante o trâmite da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021